Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NA REDE PARTICULAR MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento do presente caso, deixando bem claro que, embora a CASSI tenha afirmado possuir profissionais capacitados na sua rede assistencial, não houve comprovação da especialização de todos para os tratamentos terapêuticos prescritos
4. Diante da não comprovação pelo plano de saúde de que possui em sua rede credenciada equipe multidisciplinar com todos os profissionais capacitados e com experiência comprovada na terapia comportamental ABA, o segurado poderá realizar o tratamento fora da rede credenciada com custeio integral pelo plano, tendo em vista a função social do contrato de plano de saúde.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.